Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, compareceu espontaneamente a Ré e juntou contrato aditivo firmado entre as partes no qual consta expressamente o endereço de sua sede. Contudo, a citação foi endereçada a local onde funciona a imobiliária que intermediou o negócio à época e que ao depois, segundo consta, foi descredenciada pela Ré.
2. A ausência de citação válida impede a estabilização da relação processual e implica em nulidade processual absoluta, gerando, em consequência, cerceamento de defesa e, por conseguinte, a cassação da sentença.
3. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso provido.